Tribunal: TJBA
Processo: 8073108-71.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-07-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8073108-71.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: EDINALVA PAIXAO SANTOS

Advogado(s)
:
JOAO VITOR LIMA ROCHA

AGRAVADO: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. TEMA 20. SOBRESTAMENTO PROCESSUAL. RESERVA DE CRÉDITO CONSIGNADO ("RCC") E RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL ("RMC"). PRODUTOS FINANCEIROS COM NOMENCLATURAS DISTINTAS MAS IDÊNTICA PROBLEMÁTICA JURÍDICA. IRRELEVÂNCIA DA DIVERSIDADE TERMINOLÓGICA QUANDO PRESENTE A MESMA QUESTÃO DE DIREITO. MANUTENÇÃO DO SOBRESTAMENTO DETERMINADO PELO JUÍZO AGRAVADO. NÃO PROVIMENTO.

I. Caso em exame:

Agravo de Instrumento contra decisão que determinou sobrestamento de ação revisional envolvendo Reserva de Crédito Consignado (RCC) com base no IRDR Tema 20 sobre Reserva de Margem Consignável (RMC). Agravante e agravado sustentam que RCC seria produto distinto de RMC, por isso não abrangido pelo sobrestamento.

II. Questão em discussão:

Definir se processos sobre RCC estão incluídos no sobrestamento decorrente do IRDR Tema 20, que trata de RMC, considerando as eventuais distinções entre os produtos financeiros.

III. Razões de decidir:

Apesar das nomenclaturas distintas, ambos os produtos envolvem idêntica problemática jurídica, qual seja: "
possibilidade de declaração de violação à boa-fé objetiva quando da contratação de cartão de crédito consignado em detrimento da contratação de empréstimo consignado e seus efeitos no vínculo contratual
". A diversidade terminológica não afasta, pois, a incidência do IRDR quando a questão de direito é a mesma.

IV. Dispositivo e tese:

Negou-se provimento ao recurso, mantendo o sobrestamento.

Teses: 1) Nomenclaturas distintas de produtos financeiros não afastam IRDR quando há identidade da questão jurídica; 2) RCC integra o sobrestamento do IRDR Tema 20 quando presente a problemática indicada no item "i" do sobrestamento determinado no processo n. 8054499-74.2023.8.05.0000.

Referências legislativas:

Art. 976 do CPC

Referências jurisprudenciais:
IRDR nº 8054499-74.2023.8.05.0000 (Tema 20)

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento nº 8073108-71.2024.8.05.0000, em que figura como recorrente EDINALVA PAIXÃO SANTOS e recorrido BANCO BMG S.A. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se o sobrestamento do processo de origem, nos termos do voto do eminente Relator.